Tribunal: CARF
Processo: 16682.721037/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721037/2023-88
ACÓRDÃO
3301-014.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2019
PIS. CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO. IMPORTAÇÃO. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL.
ART. 5o § 13 LEI 9.718/98. IMPORTAÇÃO EFETIVA.
Para usufruto do crédito descrito no artigo 5o § 13 da Lei 9.718/98 a pessoa
jurídica deve efetivamente importar a mercadoria – figurar fatual e
legalmente como importador (importação direta) ou real adquirente
(importação por conta e ordem) em declaração de importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2023-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS apurado no ano calendário de 2019.
1.2. Para tanto descreve o termo de verificação fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que:
1.2.1. As atividades de distribuição e produção de combustível não se confundem,
sendo proibido pela agência reguladora que uma produtora de combustível atue
como distribuidora;
1.2.2. Não é possível a tomada de crédito de insumos para a pessoa jurídica
revendedora de combustíveis;
1.2.3. A partir da edição da MP 613/2013 até a publicação da Lei 14.292/2022 o
distribuidor não pode tomar crédito na aquisição de álcool anidro para revenda e a
Recorrente não é importadora de fato de combustíveis (a atividade apenas consta
de seu contrato social);
1.2.4. Por não ser optante do RECOB a Recorrente deve recolher PIS na venda de
Etanol Hidratado na forma do artigo 5° da Lei 9.718/98, a alíquota de 3,75% e não
de 1,5%;
1.2.5. O Álcool Anidro é tributado a alíquota zero somente quando misturado a
gasolina tipo A e não quando revendido puro, como entende a Recorrente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Foi fixada alíquota de incidência de 17,25% quanto o correto seria alíquota de
7,6% ex vi artigo 3° da Lei 10.833/03;
1.3.2. Se contrato social e a habilitação no RADAR demonstram sua condição de
importadora;
1.3.3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que a Recorrente é
tanto distribuidora quanto importadora de combustíveis;
1.3.4. Por ser importadora de combustíveis descontou créditos na revenda destes
bens como lhe permite o artigo 5° § 13 da Lei 9.718/98;
1.3.5. Basta possuir a condição jurídica de importadora para tornar possível o
creditamento;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2023-88
3
1.3.6. A multa de ofício é confiscatória;
1.3.7. É ilegal a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
1.4. A DRJ09 julgou improcedentes os argumentos lançados em Impugnação
porquanto:
1.4.1. Não há nulidade se a autoridade administrativa é competente para a
lavratura do auto, se não houve cerceamento do direito de defesa e se o auto
cumpre todos os requisitos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.234/72;
1.4.2. “Especificamente no que se refere a alegação de suposto erro na
determinação da alíquota, não procede, visto que a alíquota aplicada é a
legalmente prevista para o cálculo da Cofins devida por distribuidores de álcool,
tendo sido citada no auto de infração a base legal, qual seja, art. 5o, inciso II, da Lei
no 9.718, de 1998, com a redação dada pelo art. 7o da Lei no 11.727, de 23 e3 junho
de 2008”;
1.4.3. Está precluso o tema da aplicação indevida de alíquota zero da contribuição
na revenda de etanol no mercado interno;
1.4.4. “O cumprimento de exigências legais (constar a atividade de importação em
seu Contrato Social) e administrativas (habilitação no Radar), por si só, não
caracterizam qualquer empresa como importadora”;
1.4.5. “A partir da edição da Medida Provisória – MP - no 613, de 7 de maio de 2013
(convertida na Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013), cujo art. 4o alterou a
redação do § 13 do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, foi vedada a
apuração de créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool,
permanecendo a possibilidade apenas para os respectivos produtores e
importadores”;
1.4.6. “A decisão judicial a que se refere a impugnante não está relacionada a
legislação que regula a contribuição ora em análise”;
1.4.7. A autoridade administrativa não é competente para a análise de
inconstitucionalidade de norma;
1.4.8. A Súmula 108 do CARF determina a incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
1.5. Ainda não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que
repete o quanto descrito em Impugnação.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721037/2023-88
4
VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1. A Recorrente alega, em síntese, que ante o seu objeto social e cadastro no
RADAR deve ser considerada importadora de combustíveis e, por tal motivo, tem direito ao
crédito de PIS e COFINS na forma estabelecida no artigo 5° § 13 da Lei 9.718/98.
2.1.1. No entanto, como bem destaca o termo de verificação fiscal, importador é a
“pessoa que promov[e] a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional” (art. 31 do
Decreto-Lei 37/66) em geral, registrando a declaração de importação para consumo.
2.1.2. Ademais, a Lei 10.865/04 fixa a possibilidade de crédito na importação “em
relação às contribuições efetivamente pagas”. Portanto, não basta a atividade em abstrato de
importadora, para auferir o CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL a empresa deve importar
efetivamente o álcool.
2.1.3. In casu, a fiscalização constata através do DW Aduaneiro que a Recorrente
não registrou uma Declaração de Importação sequer para o período lançado, logo, não faz jus ao
crédito que pleiteia.
2.1.4. De mais a mais, o Acórdão colacionado aos autos pela Recorrente trata de
outro tributo (ICMS) e de outro tipo de benefício (diferimento). Somente há um véu de
coincidência quando o Desembargador fixa a possibilidade de uma importadora também figurar
como distribuidora de combustíveis, porém, mesmo neste caso o Acórdão deixa clara as
diferenças, em tese, de regime de tributação.

2.2. Por fim, por não figurar como importadora correta a fixação da alíquota na
forma do artigo 5° inciso II da Lei 9.718/98, não se tratando, nem em tese, de caso de nulidade do
lançamento de ofício.

3. Pelo exposto admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 310
DF CARF MF
Original